Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719935-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VERALUCIA DOS SANTOS COSTA SOUSA, JOSE LOPES DE SOUSA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contraminuta pelos agravados (ID 17971441) Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator